Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004893-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDA EMILIA SILVA E SILVA - CPF: 062.450.591-00 (RECORRENTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), H. JORDAN SILVA GONCALVES - CNPJ: 35.075.500/0001-77 (RECORRIDO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), DUALL BRAZIL LTDA - CNPJ: 28.436.184/0001-56 (RECORRIDO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ERICO ADRIANO ROSSETTO POLIZZELI - CPF: 420.337.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1004893-31.2023.8.11.0001.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
DUALL BRAZIL LTDA.

Recorrida(s)
:
APARECIDA EMILIA SILVA E SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA RECLAMADA Duall Brazil Ltda NO INSTRUMENTO CONTRATUAL - DEMANDADA QUE NÃO FOI BENEFICIADA com o pagamento efetuado pela reclamante – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – EXTINÇÃO do processo sem resolução DE MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 09 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 207541228
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas
H. Jordan Silva Goncalves e Duall Brazil Ltda, solidariamente,
ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de

danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente
Duall Brazil Ltda
alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

A ausência de assinatura da recorrente no contrato de compra e venda;

3)

A inexistência de relação jurídica entre as partes;

4)

A inocorrência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a reclamada
Duall Brazil Ltda
é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois, em que pese o seu nome constar como vendedora no contrato de compra e venda anexado no id. 207541692, não há sua assinatura no respectivo instrumento contratual.

Ademais, não foi beneficiada com o pagamento efetuado pela reclamante, uma vez que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a entrada do imóvel, se deu em favor da empresa Higor Jordan Silva Gonçalves - CNPJ: 35.075.500/0001-77, conforme documentos anexados no id. 207541693
.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
Duall Brazil Ltda
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para

acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada
Duall Brazil Ltda
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil,
apenas com relação à referida reclamada,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024